Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o primeiro agravante comprovou que recebe renda mensal média de R$4.474,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais), sem que tenha aplicações financeiras de valor significativo ou bens imóveis declarados.
4. O segundo agravante demonstrou que aufere salário mensal no montante de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Ademais, possui valores irrisórios em conta bancária com saldo positivo de R$43,35 (quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme extratos juntados aos autos (ID 31045859).
5. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira dos agravantes, a concessão do benefício é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.